Tribunal: TJPA
Processo: 0800360-15.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800360-15.2019.8.14.0051
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: JOSE EVARISTO VIEIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Decreto-lei nº 911/69 não dispõe acerca do procedimento de nomeação do depositário judicial e nem determina o local onde o bem apreendido deverá ficar depositado. Assim, é incabível a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de indicação, na inicial, daquele que assumirá o múnus de depositário judicial do bem.

2. Configura
error in procedendo
o indeferimento da petição inicial da ação de busca e apreensão em que o credor fiduciário queda omisso em indicar quem assumirá o múnus de depositário do bem apreendido.

3. Nos termos do voto do desembargador relator, recurso de apelação conhecido e
PROVIDO
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0800360-15.2019.8.14.0051

APELANTE: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

APELADO: JOSÉ EVARISTO VIEIRA DE SOUSA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (Id Num. 4530656), interposta por BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A, contra a r. sentença (Id. Num. 4603551) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Santarém/PA, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR, movida em desfavor de JOSÉ EVARISTO VIEIRA DE SOUSA, fundamentada no art. 485, I c/c art. 330, § 1º, IV do CPC, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por INDEFIRIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

Na decisão combatida pontuou o Togado Singular:

“Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar movida por BANCO ITAÚ UNIBANCO, em face de JOSÉ EVARISTO VIEIRA DE SOUSA.

Conforme estabelecido nas regras do processo civil, constatado pelo julgador a o (SIC) não preenchimento dos requisitos da petição inicial, deve-se intimar o autor para emendá-la e, caso não atendida a determinação, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do disposto parágrafo único do art. 321 cumulado com o inciso IV do art. 330, ambos do NCPC. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No caso concreto, a parte demandante foi devidamente intimada para emendar a inicial com referência expressa à necessidade de indicar fiel depositário com domicílio nesta Comarca.

Diligência não cumprida pelo autor. Por esta razão, aplicável a regra do parágrafo único do artigo 321 do CPC. Isso posto, com fundamento no art. 485, I c/c art. 330, § 1º, IV do CPC, julgo extinto o processo sem resolução do mérito por INDEFIRIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Custas pelo autor. Após o trânsito em julgado, arquive-se.””

Insatisfeito com a r. sentença, o BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A,
apelou
pugnando pela reforma do
Decisum
ora fustigado (Id. Num. 4603551).

No seu arrazoado, após transcrever a r. sentença, fez uma sinopse dos fatos e circunstâncias que envolvem a demanda salientando que a ação de busca e apreensão foi ajuizada em virtude da inadimplência do Apelado.

Ressaltou que o Banco Autor ora Apelante não praticou nenhum ato que não fosse adequado a constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois juntou com a inicial todos os documentos necessários para apreciação e deferimento da liminar vindicada, dentre estes o contrato, a notificação comprovando a mora do Apelado, as custas processuais e planilha de

cálculos.

Informou que embora a notificação extrajudicial tenha sido enviada para o endereço informado pelo Apelado no momento da contratação, esta foi recebida por terceiro. Portanto, não podendo se falar em não cumprimento do artigo 319, inciso II do NCPC.

Aduziu que o entendimento do MM Juiz
a quo
extinguindo a ação pela falta de
indicação de depositário
. Contudo, este não está amparado no Decreto Lei 911/69 e suas alterações, de forma que estão presentes todos os requisitos legais exigidos pelo Decreto-lei nº 911/69 para a concessão da liminar, como inadimplemento, notificação extrajudicial e comprovação da constituição de garantia fiduciária.

Alegou que não há que se falar em falta de pressuposto processual face a não indicação, neste momento, do depositário fiel, e mais, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, em razão do não cumprimento de determinação judicial, pois, somente é possível ocorrer quando o ato ou diligência que competia cumprir inviabilizar o julgamento, e este não ocorreu no presente caso.

Com esses argumentos, finalizou requerendo a reforma da r. sentença determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, para que o D. Magistrado de regular andamento ao feito.

Certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça (Id Num. 4603561), informa que deixou de intimar o apelado José Evaristo Vieira de Souza para contrarrazoar o recurso de apelação, em virtude de não haver encontrado o imóvel de n° 139 no logradouro constante do mandado.

Esclareceu ainda, que efetuou consulta no GPS, entretanto, no local (avenida) indicado pelo sistema posicional global não existe o imóvel o aludido número. Recolheu o mandado (Id Num. 4603561).

Ascenderam os autos a esta instância, onde após regular distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a examiná-lo.

De pronto, adianto que assiste razão à parte recorrente.

Observa-se que o Juízo de 1º Grau proferiu a decisão onde determinou que a parte autora emende a inicial indicando fiel depositário do objeto da ação.

A ausência de manifestação da parte apelante, levou a extinção da ação por indeferimento da inicial.

No caso, entendo que o Juízo de primeiro grau agiu com excesso de formalismo. Isso porque conquanto o Decreto-lei n.º 911/69 não dispunha sobre os requisitos da petição inicial, tem-se que não se afastam aqueles dispostos no art. 319 do Código de Processo Civil, de maneira que os documentos essenciais à propositura da ação serão os atinentes ao negócio entabulado entre credor fiduciário e devedor fiduciante, dos quais afloram o contrato e a notificação extrajudicial ou protesto.

Não há, assim, qualquer menção acerca da necessidade de indicação de fiel depositário ou mesmo de indicação de local para depósito do bem a ser apreendido, obstando que o apontado vício seja utilizado como suporte para o indeferimento da inicial.

Aliás, a exigência dessa providência somente seria justificável se, deferida e consumada a busca e apreensão, o credor houvesse recusado assumir o encargo de depositário do veículo alienado até a resolução da lide.

Ora, verificado que nem o atual Código de Processo Civil/15, em seus artigos 319 1 e 320, e nem o referido Decreto-Lei nº 911/69, exigem como pressupostos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem dado em garantia de alienação fiduciária, a indicação de depositário, revela-se assim incabível.

Vejamos a legislação de regência:

“Art. 319, CPC. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1 Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2 A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3 A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320, CPC. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

Por conseguinte, não se justifica a extinção do feito, sem julgamento do mérito, por ausência de tal elemento na petição inicial.

A jurisprudência é assente em afirmar, a desnecessidade da exigência dessa providência.

A propósito, colaciono julgado de minha lavra:

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL.INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE. MORA COMPROVADA POR PROTESTO DE TÍTULO. VALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O Decreto-lei nº 911/69 não dispõe acerca do procedimento de nomeação do depositário judicial e nem determina o local onde o bem apreendido deverá ficar depositado. Assim, é incabível a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de indicação, na inicial, daquele que assumirá o múnus de depositário judicial do bem. 2. Conforme preceitua o § 2º do art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 3. À unanimidade, nos termos do voto do relator, recurso de apelação conhecido e provido. (
TJ-PA
. APL 00129746120148140051. Rel:
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
. 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA. Publicação: 17/05/2016).”

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO PARA O BEM DADO EM GARANTIA. DESNECESSIDADE. REQUISITO NÃO PREVISTO LEGALMENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ILEGALIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. O Decreto-lei nº 911/69 não dispõe acerca do procedimento de nomeação do depositário judicial e nem determina o local onde o bem apreendido deverá ficar depositado. Assim, é incabível a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de indicação, na inicial, daquele que assumirá o múnus de depositário judicial do bem. 2. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.” (TJ-DF, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 21/08/2014, 1ª Turma Cível).

Em verdade, configura
error in procedendo
eleger a indicação de depositário pelo credor fiduciário como requisito da petição inicial da ação de busca e apreensão.

Nessa direção é o posicionamento adotado pelos Tribunais Pátrios, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO. OMISSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Configura error in procedendo o indeferimento da petição inicial da ação de busca e apreensão em que o credor fiduciário queda omisso em indicar quem assumirá o múnus de depositário do bem apreendido. 2. A indicação do depositário não é elemento do qual depende a higidez da petição inicial, que deverá atender às disposições dos arts. 282 e 283 do Código de Processo Civil e art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69. 3. Recurso Provido.

(Relator (a): Roberto Barros; Comarca: Cruzeiro do Sul;Número do Processo:0700303-41.2015.8.01.0002;Órgão julgador: Segunda Câmara Cível;Data do julgamento: 02/10/2015; Data de registro: 07/10/2015).

Reconheço que há uma certa praxe que nas ações de busca e apreensão o credor fiduciário indique o depositário do bem, o que sem dúvidas imprime mais celeridade à tramitação do processo, no entanto essa rotina não pode ser guindada a requisito da petição inicial. O próprio múnus de depositário somente ganhará relevância processual após o cumprimento efetivo da liminar, evidenciando que a petição inicial omissa quanto a esse ponto não contém vícios que impeçam o despacho inicial.

Assim sendo, uma vez cumprida a medida liminar, a recalcitrância do credor fiduciário em indicar o depositário poderá levar ao abandono da causa, observadas as disposições do art. 485, § 1º, do CPC.

Segue julgado que bem reflete a possibilidade da omissão em indicar depositário, que levar à prolação de sentença terminativa
baseada no abandono e não por indeferimento da petição inicial
:

APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO. OMISSÃO DO AUTOR. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Carência de ação afastada. Comportamento processual do autor que revela abandono. Hipótese de extinção por inércia do autor sem a regular intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito em 48 horas. Intimação exigida pelo parágrafo primeiro do art. 267 do CPC. Sentença anulada. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00091007720108260438 SP 0009100-77.2010.8.26.0438,

Relator: Hamid Bdine, Data de Julgamento: 30/07/2014, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2014).

Portanto, ante a constatação da desnecessidade de prévia indicação de depositário, verifica-se insubsistente o fundamento que lastreou o indeferimento da inicial, razão pela qual a sentença recorrida deve ser desconstituída, a fim de que o feito retome seu curso processual perante o juízo de origem.

Ante o exposto, voto pelo
provimento do recurso
para desconstituir a sentença
a quo
, e, assim, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para análise da petição inicial à luz dos requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC e art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69.

Assim voto.

Belém (PA), 29 de março de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 31/03/2021